Tribunal: TJSP
Processo: 2036875-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão a aplicação de efeitos modificativos ao V. Acórdão – Inadmissibilidade – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Julgado – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão a aplicação de efeitos modificativos ao V. Acórdão – Inadmissibilidade – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso, à míngua de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Julgado – EMBARGOS REJEITADOS.